Tribunal: TRF3
Processo: 5027022-82.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
192/1006)

5027022-82.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5027022-82.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: DELEGADO DA DELEGACIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO (DEINF/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: XS3 SEGUROS S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO ROTOLI OKAWA - SP179231-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 26a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. COMISSÕES DE CORRETAGEM DE SEGUROS REPASSADAS A CORRETORES E AO FUNENSEG. MERO INGRESSO DE CAIXA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO COMO RECEITA OU FATURAMENTO. INEXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.I. Caso em exame

Remessa necessária e apelação interpostas pela União Federal contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores correspondentes às comissões de corretagem repassadas a corretores de seguros e ao Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro (FUNENSEG), bem como declarar o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores correspondentes às comissões de corretagem de seguros, repassadas aos corretores e ao FUNENSEG, configuram receita ou faturamento das sociedades seguradoras para fins de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS.III. Razões de decidir

Nos termos da Lei no 4.594/1964, o corretor de seguros atua como intermediário autorizado a promover contratos de seguros entre seguradoras e segurados, sendo-lhe devida a comissão de corretagem, paga pelo segurado e repassada pela seguradora.

A seguradora não integra a relação jurídica estabelecida entre segurado e corretor, limitando-se a receber o prêmio do seguro e repassar ao corretor ou ao FUNENSEG o valor correspondente à comissão de corretagem, conforme determinação legal.

Tais valores não se incorporam ao patrimônio da seguradora, caracterizando mero ingresso de caixa destinado a repasse a terceiros, razão pela qual não integram o conceito de receita ou faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS.

Reconhecido o indébito tributário, é assegurado ao contribuinte o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos após o trânsito em julgado, observados o art. 170-A do CTN, o art. 74 da Lei no 9.430/1996, a prescrição quinquenal e a atualização pela taxa SELIC.IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento: “1. Os valores correspondentes às comissões de corretagem de seguros repassadas a corretores e ao FUNENSEG não integram o faturamento das sociedades seguradoras, constituindo mero ingresso de caixa destinado a repasse a terceiros. 2. É indevida a incidência de PIS e COFINS sobre tais valores.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, II, 165, 168, 170 e 170-A; Lei no 4.594/1964, arts. 1o, 13 e 18; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; LC no 118/2005, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.114.404/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 10.03.2010; STJ, REsp no 1.596.218/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.09.2016; TRF3, ApCiv no 5024791-92.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, 3a Turma, j. 19.09.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5027022-82.2025.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO ROTOLI OKAWA - SP179231-A

ADVOGADO do(a) APELADO: IGOR NASCIMENTO DE SOUZA - SP173167-A

APELADO: XS3 SEGUROS S.A.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa oficial e apelação da União Federal em face da r. sentença que concedeu a segurança para assegurar que a parte impetrante recolha o Pis e a Cofins sem a inclusão da comissão de corretagem, devida ao corretor de seguros, e dos repasses ao Funenseg.

Em suas razões de apelo, aduz em síntese, a improcedência do pedido. Pleiteia ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o Relatório.

VOTO

Pretende a impetrante, ora apelada, ter reconhecido o direito de não oferecer à tributação pelo PIS e COFINS os valores representativos das comissões repassadas aos corretores de seguros e ao FUNENSEG, bem como declarar o seu direito líquido e certo à restituição e/ou compensação (art. 165 e ss. do CTN e art. 74 da Lei no 9.430/1996) na via administrativa do indébito relativo aos valores indevidamente recolhidos, nos termos da legislação vigente e com os acréscimos da Taxa Selic, à luz do art. 39, §4o da Lei no 9.250/95, com débitos próprios vencidos e vincendos relativos a quaisquer tributos e/ou contribuições, previdenciárias ou não, administrados pela Receita Federal do Brasil.

Sem preliminares, passo, então, a análise do mérito.

A base de cálculo da COFINS e do PIS nos termos do caput do art. 3o da Lei no 9.718/98, é o faturamento, que corresponde à receita decorrente das atividades típicas, próprias da pessoa jurídica em cada ramo de atividade econômica.

A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “receita bruta” e “faturamento” são termos considerados equivalentes para fins tributários e expressam a totalidade das receitas percebidas pelo contribuinte.

Assim, no caso concreto, cumpre analisar se o valor que ingressa no caixa da seguradora, ora impetrante, a título de comissão repassada ao corretor de seguro, integra o conceito de “faturamento” ou “receita bruta”, para fins de incidência do PIS e da COFINS.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1o da Lei 4.594/64, o corretor de seguros (artigo 18, “a”, da Lei no 4.594/64), a quem se destina a comissão de corretagem, é o intermediário autorizado por lei a cooptar e promover contratos de seguros permitidos pela legislação ordinária, entre as seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado.

O artigo 13 da referida norma prescreve que somente ao corretor de seguros serão pagas as comissões de corretagens pactuadas para cada modalidade de seguro, inclusive em caso de ajustamento de prêmios.

Por outro lado, o artigo 18 dispõe que as sociedades de seguros apenas poderão receber proposta de contrato de seguros através do corretor de seguros devidamente habilitado ou diretamente dos proponentes ou seus representantes legítimos.

Depreende-se da legislação vigente, portanto, que a seguradora não é a titular da parcela do prêmio que corresponde à comissão de corretagem, a qual é devida e paga pelo segurado.

A sociedade seguradora não integra a relação jurídica existente entre segurado e corretor, cabendo a ela tão somente o repasse do valor da comissão ao corretor devidamente indicado pelo proponente do seguro na proposta, conforme exigido pelo artigo 13 da Lei no 4.594/64.

Nesses termos, a seguradora recebe o pagamento pela emissão do seguro (prêmio), destacado o valor do serviço de corretagem, e repassa o montante da respectiva comissão ao corretor de seguro.

Considerando-se que referido o valor não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, caracterizando-se mero ingresso de caixa com posterior repasse a terceiros, tal verba não integra o conceito de receita ou faturamento.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta C. Corte Regional:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. SEGURADORAS. VALORES REPASSADOS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA AO CORRETOR DE SEGUROS E AO FUNENSEG. INEXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO JUDICIAL. PARÂMETROS.

1. A controvérsia dos autos cinge-se à exigibilidade da incidência do PIS e da COFINS sobre o montante auferido a título de comissão de corretagem devida ao corretor de seguros e ao FUNENSEG.

3. Nos termos do artigo 1o da Lei 4.594/64, o corretor de seguros (artigo 18, “a”, da Lei no 4.594/64), a quem se destina a comissão de corretagem, é o intermediário autorizado por lei a cooptar e promover contratos de seguros, permitidos pela legislação ordinária, entre as seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado.

4. Ademais, o artigo 13 da referida norma prescreve que somente ao corretor de seguros, devidamente habilitado e que houver assinada a proposta de contrato de contrato de seguros, serão pagas as comissões de corretagens pactuadas para cada modalidade de seguro, inclusive em caso de ajustamento de prêmios.

5. De outro lado, o artigo 18 dispõe que as sociedades de seguros apenas poderão receber proposta de contrato de seguros através do corretor de seguros devidamente habilitado ou diretamente dos proponentes ou seus representantes legítimos.

6. O artigo 19 ainda prevê que, nos casos em que os contratos de seguros sejam firmados diretamente com os proponentes ou seus representantes, o valor cobrado a título de comissão de corretagem deverá ser repassado ao Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro, administrado pela Fundação Escola Nacional de Seguros (FUNENSEG).

7. Depreende-se da legislação vigente, portanto, que a seguradora não integra a relação jurídica existente entre segurado e corretora e não é titular da parcela do prêmio que corresponde à comissão de corretagem. Em verdade, observa-se que o corretor é quem atua na defesa dos interesses dos segurados e, assim, sua comissão é devida e paga pelo segurado. Destarte, a seguradora recebe o pagamento pela emissão do seguro (prêmio), destacado o valor do serviço de corretagem, e repassa o montante da respectiva comissão ao corretor de seguro e ao FUNENSEG.

8. Evidencia-se, dessa forma, que o valor arrecadado a título de comissão de corretagem constitui mero ingresso de caixa, não se incorporando ao patrimônio das seguradoras, motivo pelo qual não pode ser considerado receita ou faturamento destas empresas.

9. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.114.404/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do credor optar pelo recebimento, por compensação ou por expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, do indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.

10. Neste passo, foi editada a Súmula STJ no 461, que dispõe, in verbis: “O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”. Note-se que a Segunda Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.596.218/SC, consignou a possibilidade de aplicação da Súmula STJ no 461 aos casos de mandado de segurança.

11. Considera-se, portanto, título executivo judicial a decisão concessiva de segurança, transitada em julgado, podendo o credor optar entre a compensação e a restituição do indébito.

12. Sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário, a teor do art. 156, II, do Código Tributário Nacional, deve ser realizada nos termos da legislação específica do ente federativo (art. 170, caput, do CTN). Ressalte-se, ainda, que, com o advento da Lei no 13.670/18 e revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/07, não subsiste, em caráter geral, o óbice à possibilidade da compensação ser realizada com as contribuições previdenciárias. Diga-se em caráter geral, pois deve ser obedecido o regramento contido no art. 26-A do diploma referido.

13. Com base em alentada jurisprudência e, considerando a data da impetração do mandamus em testilha, que é necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, em consonância com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

14. Reconhecido o direito à restituição judicial e à compensação administrativa, nos termos da fundamentação supra, considerando-se prescritos eventuais créditos oriundos dos recolhimentos efetuados em data anterior aos 05 anos, contados retroativamente do ajuizamento da ação mandamental, conforme o disposto no artigo 168 do CTN c/c artigo 3o da Lei Complementar no 118/2005, tendo em vista que o mandamus foi impetrado em 25/11/2019.

15. Apelação provida.” (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5024791-92.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 19/09/2024, Intimação via sistema DATA: 20/09/2024)

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. SOCIEDADES SEGURADORAS. INCLUSÃO DE VALORES REPASSADOS A CORRETORES DE SEGUROS A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGALIDADE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS A ESSE TÍTULO. COMPENSAÇÃO. CRITÉRIOS. RESITUIÇÃO DO INDÉBITO VIA PRECATÓTIO EM AÇÃO AMNDAMENTAL. POSSIBILIDADE.

1. O pedido de tramitação do feito em segredo de justiça e o pleito subsidiário de restrição de acesso aos documentos sensíveis acostados aos autos pela impetrante foram examinados por esta e. Terceira Turma, nos autos do Agravo de Instrumento 5007595-37.2023.4.03.0000, de minha Relatoria, que entendeu que não se identifica o enquadramento dos autos às hipóteses legais previstas no art. 189 do CPC, mantendo a decisão do juízo a quo, que indeferiu o pleito.

2. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento outrora externado, razão pela qual rejeito os pedidos formulados pela parte impetrante.

3. O ponto central da controvérsia vertida nos autos reside em saber se os valores correspondentes à corretagem devida ao corretor (alínea “a” do art. 18 da Lei 4.594/64) configuram faturamento da Sociedade Seguradora para fins de incidência do PIS e da COFINS.

4. Conforme art. 1o, da Lei 4.594/64, o corretor de seguros, delineado na alínea “a” do art. 18 da Lei 4.594/64, a quem é devida a comissão de corretagem por imperativo legal, “é o intermediário legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros, admitidos pela legislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado".

5. O corretor de seguros não se confunde com os "agentes autônomos de seguros", que atuam como representantes da seguradora e autorizados a intermediar operações de seguro diretamente com os interessados, conforme entendimento adotado no paradigma firmado no REsp 1.400.287 (tema repetitivo 728).

6. O art. 13 da Lei 4.594/64 estabelece que "Só ao corretor de seguros devidamente habilitado nos têrmos desta lei e que houver assinado a proposta, deverão ser pagas as corretagens admitidas para cada modalidade de seguro, pelas respectivas tarifas, inclusive em caso de ajustamento de prêmios".

7. O corretor atua na defesa dos interesses dos segurados e sua comissão é “paga pelo segurado”. A Sociedade Seguradora não integra a relação jurídica existente entre segurado e corretora e não é titular da parcela do prêmio que corresponde à comissão de corretagem. A seguradora recebe o pagamento pela emissão do seguro (prêmio), destacado o valor do serviço de corretagem, e repassa o montante da respectiva comissão ao corretor de seguro, em virtude da intermediação da relação negocial entre eles.

8. Cabe a ela apenas o repasse do valor da comissão ao corretor devidamente indicado pelo proponente do seguro na proposta, conforme exigido pelo art. 13 da Lei no 4.594/64, ou ao FUNENSEG, nos casos em que a contratação se deu sem a presença do corretor de seguros, como determinado pelo art. 19 do referido ato normativo. O papel da seguradora é de mero agente de liquidação e o repasse dos valores ao corretor decorre de obrigação prevista em lei.

9. O valor arrecadado a título de comissão de corretagem não se incorpora ao patrimônio das seguradoras, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino, por imposição de lei e não por ato convencional, diga-se, é o caixa das corretoras de seguros, onde deve sofrer tributação.

10. Tal compreensão pode ser extraída do recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no exame REsp 1.599.065/DF, em que analisou a pretensão de empresa de telefonia de afastar a incidência de PIS/COFINS sobre tarifas de interconexão e roaming, tendo em vista que são faturamento de outra operadora.

11. Reconhecido às impetrantes o direito de não se sujeitarem ao recolhimento do PIS e da COFINS sobre os valores correspondentes à comissão de corretagem devida ao corretor de seguros, cabe a devolução dos valores recolhidos indevidamente a esse título, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por meio de compensação administrativa ou expedição de precatório.

12. O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos).

13. A análise e exigência da documentação necessária para apuração do valor e a sua correta exclusão, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/96.

14. Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual esta se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa SELIC, com fulcro no art. 39, § 4o da Lei 9.250/95, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.

15. A opção pela restituição do indébito deve observar o regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal).

16. Tanto a compensação como a restituição via precatório são formas de perfectibilizar a repetição do tributo declarado indevido, podendo o contribuinte, quando da execução do julgado, optar pela forma de repetição que lhe for mais favorável.

17. Descabida a restituição em espécie na via administrativa, conforme entendimento firmado no âmbito desta Terceira Turma.

18. Apelação das impetrantes parcialmente provida.

19. Remessa necessária e apelação da União parcialmente providas.” (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5004382-56.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 26/01/2024, Intimação via sistema DATA: 08/02/2024)

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO (RECEITA BRUTA). SOCIEDADES SEGURADORAS. INCLUSÃO DE VALORES REPASSADOS A CORRETORES DE SEGUROS A. TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ILEGALIDADE. COMPENSAÇÃO. DEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DO ART. 170-A DO CTN CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

- As contribuições para o PIS e a COFINS foram instituídas pelas Leis Complementares no 7/70 e 70/91, respectivamente, e têm como base de cálculo o faturamento, o qual se encontra definido nos artigos 1o da Lei no 10.637/2002 e 1o da Lei no 10.833/2003 como "o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil".

- De acordo com o disposto na Lei no 4.594/64, ao corretor de seguros é devida a comissão de corretagem, pois "é o intermediário legalmente autorizado a angariar e a promover contratos de seguros, admitidos pela legislação vigente, entre as Sociedades de Seguros e as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado" (arts. 1o e 18, alínea “a”). Assim, o corretor atua na defesa dos interesses dos segurados e sua comissão, em contrapartida, é paga por eles. A sociedade seguradora não integra a relação jurídica existente entre segurado e corretor e não é titular da parcela do prêmio que corresponde à comissão de corretagem. Cabe à seguradora tão somente o repasse do valor da comissão ao corretor devidamente indicado pelo proponente do seguro na proposta, conforme exigido pelo artigo 13 da Lei no 4.594/64, ou ao FUNENSEG, nos casos em que a contratação se deu sem a presença do corretor de seguros, como determinado pelo artigo 19 do referido ato normativo. Dessa forma, o valor arrecadado a título de comissão de corretagem não se incorpora ao patrimônio das seguradoras, caracterizando-se mero ingresso de caixa, cujo destino é o pagamento dos corretores ou do FUNENSEG, consoante retromencionado. Em razão disso, sobre referidos montantes não se pode exigir PIS e COFINS por não constituítem faturamento das seguradoras.

- O mandado de segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, conforme entendimento do STF pacificado por meio das Súmulas no 269 e no 271, porquanto a legislação de regência não prevê fase de liquidação no âmbito mandamental e, consequentemente, impede a restituição via precatório nesta sede. Assim, descabida a restituição administrativa de indébito fiscal decorrente de decisão judicial, uma vez que possibilitaria violação ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Precedentes do STF (RE 1372080/SP e RE 1367549/SP).

- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no Recurso Especial n.o 1.137.738/SP, representativo da controvérsia, submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, no tocante à compensação deve ser aplicada a lei vigente à época da propositura da demanda.

- Quanto ao artigo 170-A do Código Tributário Nacional, a matéria foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.164.452/MG e n.o 1.167.039/DF, representativos da controvérsia, o qual fixou a orientação no sentido de que aquele dispositivo deve ser aplicado tão somente às demandas propostas após sua entrada em vigor, que se deu com a Lei Complementar n.o 104/2001, mesmo na hipótese de o tributo apresentar vício de constitucionalidade reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.

- A correção monetária se trata de mecanismo de recomposição da desvalorização da moeda que visa a preservar o poder aquisitivo original. Dessa forma, ela é devida nas ações de repetição de indébito tributário e deve ser efetuada com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 267/2013 do Conselho da Justiça Federal (STJ, AgRg no REsp 1171912/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.05.2012, DJe 10.05.2012).

- No que se refere aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Recurso Especial n.o 1.111.175/SP, representativo da controvérsia, submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de que nas hipóteses em que a decisão ainda não transitou em julgado, como é o caso dos autos, incide apenas a taxa SELIC, que embute em seu cálculo juros e correção monetária (STJ, REsp 1.111.175/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, j. 10.06.2009, DJe 01.07.2009).

- Sem honorários advocatícios na forma do artigo 25 da Lei no 12.016/09.

- Apelação provida.” (TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5014732-45.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 14/12/2022, DJEN DATA: 16/12/2022)

No mesmo sentido decisão proferida nos Autos 5015383-77.2019.4.03.6100 de minha relatoria.

Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus o contribuinte à compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), observando-se o disposto no art. 74 da Lei n.o 9.430/1996, assim como o período prescricional de que trata o art. 3o da LC no 118/05 e as restrições do art. 26-A da Lei n.o 11.457/2002, incluído pela Lei n.o 13.670/2018.

Os créditos ficam sujeitos à atualização pela taxa SELIC a partir do mês seguinte ao do pagamento indevido (art. 39, §4o, da Lei 9.250/95 c/c o art. 73 da Lei 9.532/97), respeitada a prescrição quinquenal (art. 3o da LC 118/05).

Na hipótese, há de ser mantida a r. sentença concessiva da segurança.

Em razão do anteriormente exposto, prejudicada a análise do pedido efeito suspensivo.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. COMISSÕES DE CORRETAGEM DE SEGUROS REPASSADAS A CORRETORES E AO FUNENSEG. MERO INGRESSO DE CAIXA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO COMO RECEITA OU FATURAMENTO. INEXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.I. Caso em exame

Remessa necessária e apelação interpostas pela União Federal contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores correspondentes às comissões de corretagem repassadas a corretores de seguros e ao Fundo de Desenvolvimento Educacional do Seguro (FUNENSEG), bem como declarar o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores correspondentes às comissões de corretagem de seguros, repassadas aos corretores e ao FUNENSEG, configuram receita ou faturamento das sociedades seguradoras para fins de incidência das contribuições ao PIS e à COFINS.III. Razões de decidir

Nos termos da Lei no 4.594/1964, o corretor de seguros atua como intermediário autorizado a promover contratos de seguros entre seguradoras e segurados, sendo-lhe devida a comissão de corretagem, paga pelo segurado e repassada pela seguradora.

A seguradora não integra a relação jurídica estabelecida entre segurado e corretor, limitando-se a receber o prêmio do seguro e repassar ao corretor ou ao FUNENSEG o valor correspondente à comissão de corretagem, conforme determinação legal.

Tais valores não se incorporam ao patrimônio da seguradora, caracterizando mero ingresso de caixa destinado a repasse a terceiros, razão pela qual não integram o conceito de receita ou faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS.

Reconhecido o indébito tributário, é assegurado ao contribuinte o direito à compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos após o trânsito em julgado, observados o art. 170-A do CTN, o art. 74 da Lei no 9.430/1996, a prescrição quinquenal e a atualização pela taxa SELIC.IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento: “1. Os valores correspondentes às comissões de corretagem de seguros repassadas a corretores e ao FUNENSEG não integram o faturamento das sociedades seguradoras, constituindo mero ingresso de caixa destinado a repasse a terceiros. 2. É indevida a incidência de PIS e COFINS sobre tais valores.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, II, 165, 168, 170 e 170-A; Lei no 4.594/1964, arts. 1o, 13 e 18; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 9.250/1995, art. 39, §4o; LC no 118/2005, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.114.404/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 10.03.2010; STJ, REsp no 1.596.218/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.09.2016; TRF3, ApCiv no 5024791-92.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, 3a Turma, j. 19.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa oficial e à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão